Tribunal: TJMT
Processo: 1029125-38.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029125-38.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS GEOVANNY RODRIGUES SANTOS FILHO - CPF: 061.444.431-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CEZAR DE SOUZA DIAS - CPF: 898.782.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), R. O. D. C. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 019.909.881-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 733.219.151-20 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 088.383.871-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENOR E ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO
DO CRIME
DE CORRUPÇÃO DE MENOR. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. COMPROVADA PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS
NO CRIME PATRIMONIAL
. SÚMULA N. 500 DO STJ. 2.
PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO. COMPROVADA UTILIZAÇÃO DE AR
TEFATO BÉLICO

PARA INTIMIDAÇÃO.
3.
REDUÇÃO DA PENA INVI
ABILIDADE
. PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS. 4. DUAS ATENUANTES. REDUÇÃO DE PENA
.
P
OSSBILIDADE.

NECESSIDADE DE
APLICAR 1/6 PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA FRAÇÃO MENOR
.
5. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A corrupção de menores é crime formal e se consuma com a mera prática do delito em concurso com adolescentes, de modo que, comprovada tal ocorrência, tem-se consumado
o
delito, na forma da
S
úmula 500 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

2. A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo no roubo prescinde da apreensão da arma, bastando a comprovação de que foi efetivamente utilizada para intimidar as vítimas e conseguir a subtração dos bens, como ocorreu no caso, sobretudo a partir dos
depoimentos das
testemunhas.

3. A valoração negativa das circunstâncias do roubo, pelo concurso de pessoas, e de suas consequências, pela perda de objetos de valor pessoal da vítima, justifica o acréscimo da pena-base operado na sentença
condenatória
, a despeito da incompatibilidade de critérios matemáticos.

4.
Sendo reconhecida duas atenuantes deve
-se
aplicar a fração 1/6 para cada uma, principalmente quando não existe motivação para conduta diversa.

5. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lucas Geovanny Rodrigues Santos Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Penal n. 1029125-38.2022.8.11.0003, conden
ando
-o à pena 09 (nove) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B, caput, da Lei n. 8069/1990, na forma do art. 69 do Código Penal).

O
apelante
, nas razões encontradiças no ID 170510227,
deduz os seguintes pedidos
:
“a) Absolver o apelante com relação ao disposto no art. 244-B, do ECA, em razão da ausência de provas robustas que comprovem a corrupção dos dois menores; b) Afastar a majorante do roubo, pautada no emprego de arma de fogo, visto que não restou provada a efetiva utilização; c) Revisitar o processo de dosimetria de pena, a fim de que a exasperação da pena base seja readequada a 1/6 (um sexto) da pena mínima; d) Revisitar o processo de dosimetria de pena, a fim de que as mitigações das atenuantes sejam readequadas a 1/6 (um sexto) da pena base para cada uma delas.”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 170510229, requer o desprovimento do
presente
recurso, a fim de que seja mantida inalterada a sentença condenatória.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 173973175, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 170510172, narra os fatos desta forma:

[...]
1º Fato

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 22/11/2022, por volta das 22:50h, em frente
a
escola Supremo Rondon, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 1.567, em Rondonópolis-MT, o denunciado LUCAS GEOVANNY RODRIGUES SANTOS FILHO, acompanhado dos comparsas adolescentes Rodrigo Oliveira Castro Silva (R. O. C. S.) e Carlos Eduardo Ferreira Santos (C. E. F. S.), com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima F. C. O., consistente em documentos pessoais, um veículo GM, modelo Onix, de cor prata, ano 2017, placas QNM1C13, avaliado em R$ 48.503,00 e um aparelho celular marca
Xaiomi
de cor preta avaliado em R$ 900,00. Segundo restou apurado, na referida data, o denunciado LUCAS e os comparsas adolescentes Rodrigo e Carlos abordaram a vítima dentro do carro após ela ter saído do trabalho e mediante grave ameaça com arma de fogo em punho, anunciou o assalto, bem como exigiu que a vítima ficasse deitada na calçada e ficasse quieta.

Após a subtração dos objetos, o denunciado e os comparsas adolescentes empreenderam fuga e a vítima noticiou os fatos à autoridade policial, repassando as características dos assaltantes. Posteriormente, os policiais lograram êxito em localizar o denunciado e os comparsas através do aplicativo de localização do celular objeto do roubo. No endereço indicado no aplicativo foram localizados os bens subtraídos e, além disso, o denunciado foi reconhecido como autor do assalto perpetrado. Assim agindo, o denunciado praticou, a conduta delituosa capitulada no artigo 157, § 2.º, incisos II e §2.º-A, inciso I, do Código Penal.

2º Fato

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 22/11/2022, o denunciado LUCAS GEOVANNY RODRIGUES SANTOS FILHO corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Rodrigo Oliveira Castro Silva (R. O. C. S.) e Carlos Eduardo Ferreira Santos (C. E. F. S.), com eles praticando a infração penal de roubo majorado neste município, conforme narrado acima. Restou apurado que o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção dos referidos adolescentes, com eles praticando grave delito patrimonial, fomentando a sua inserção na esfera da marginalidade e atentando gravemente contra o bem jurídico tutelado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim agindo, o denunciado praticou a conduta delituosa capitulada no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, por duas vezes
.
[...]
.

A
existência material dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
170505635);
boletim de ocorrência (ID 170505636); termo de exibição e apreensão (ID
170505639);
e
termo de reconhecimento de pessoa (
IDs
170505642 e 170505643);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que tange ao
s
delito
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e
corrupção de menores
,
não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, que repousa induvidosa sobre a pessoa do apelante, mormente porque ele confessou a prática do
s
ilícito
s

narrados na denúncia
, e sequer se insurgiu contra esse tópico da sentença condenatória, limitando-se a postular sua absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e redimensionamento da pena do crime de roubo.

Com relação ao pedido de absolvição da infração do art. 244-B da Lei n. 8.069/90, deve ser consignado, primeiramente,
que sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação de que o inimputável tenha participado de ilícito em companhia do maior de 18 anos, requisito, esse, preenchido no caso em apreciação, pois evidenciada a participação dos adolescentes Rodrigo Oliveira Castro Silva e Carlos Eduardo Ferreira Santos na empreitada criminosa narrada na exordial, circunstância, essa,
que foi
admitida pelo apelante na oportunidade em que foi inquirido na fase judicial.

Com efeito, Lucas Geovanny, na fase judicial, realmente afirmou que os menores participaram do crime de roubo, tal como se infere desta parte do seu interrogatório reproduzido na sentença condenatória:

[...]
que estava na companhia dos dois jovens e aguardaram a professora sair do cursinho
. Os jovens são Carlos e Rodrigo, que moram na Vila Morumbi, mas não sabe a casa deles. Estavam em um jogo e todos fumam maconha, e os jovens disseram que praticariam um roubo, sendo ideia dos dois jovens, mas disse que queria ir junto.
Estavam no terreno e pularam para fora, esperando a vítima entrar no carro. Assim que ela entrou, abriram a porta com um ferro na mão e pediram para que ela
sentasse
na calçada, entraram no carro e
saíram, deixando o carro depois na casa do Rodrigo
. Não era uma arma, era um ferro e o ferro foi dispensado. Era um ferro preto que tinham pegado dentro do ferro velho para abordar a vítima, se caso a vítima avançasse contra eles, mas não teve agressão à vítima e nem ela avançou contra eles. A vítima apenas saiu do carro e entraram no carro e saíram, dispensando o ferro depois. Sabia que o Carlos era menor de idade, mas não sabia que o
Rodrigo
era menor. Tiraram algumas identificações do veículo porque pretendiam vende-lo e tentavam evitar a identificação. Pretendiam vender o veículo para o ferro velho próximo do viaduto, sendo que iriam levar para vender no outro dia. Tiveram a ideia de tirar a placa e guardar o veículo, para levar no dia seguinte ao desmanche do ferro velho. É fácil vender carro para ferro velho, mas é o primeiro roubo que fez na vida e estava precisando de dinheiro em razão da situação financeira. Usaria parte do dinheiro para ajudar a “coroa” e o resto compraria de maconha, porque é usuário. [...]
Destacamos

Além disso, a vítima confirmou o roubo e reconheceu os envolvidos, tal como ser visto deste
s
fragmento
s
de seu
depoimento.

[...] Não é especialista, mas tem certeza
que
era uma arma de fogo preta e os dois da frente estavam armados. Era uma arma de fogo preta e que os dois que
sentaram
ao banco da frente estavam armados. O que lhe abordou, foi quem apontou a arma e a mandou
deitar
ao solo e estava vestido de vermelho, tendo sido este o que entrou pelo lado esquerdo do veículo. Na delegacia reconheceu a roupa, estatura e outras características. O período ocorrido entre o roubo e a recuperação do veículo foi entre 23h00 e 5h30min
.
[...]

Além do mais, como bem
asseverou
a Procuradoria-Geral de Justiça:

[...]

No caso destes autos, a prova colacionada aos autos é sólida quanto crime de corrupção de menores, porquanto o próprio acusado confessou ter, na companhia dos adolescentes Rodrigo Oliveira Castro Silva e Carlos Eduardo Ferreira Santos, praticado o delito roubo. Em juízo, relatou que, antes do crime, estavam os três em um jogo

fumando maconha, quando então os adolescentes disseram que praticariam o roubo, tendo o réu dito que iria junto. (Relatório de Mídias – ID 170510211) Sendo assim, não há que se falar em absolvição do acusado em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), eis que ficou amplamente comprovado nos autos que, conscientemente, praticou roubo com a participação dos adolescentes Rodrigo Oliveira Castro Silva e Carlos Eduardo Ferreira
Santos
[...]

Vale lembrar, ainda nessa senda, que a norma penal incriminadora em referência visa a elidir tanto o ingresso quanto a permanência do menor no universo delituoso, sendo, portanto, irrelevante para a tipificação do ilícito penal se os menores já eram corrompidos, se partiu deles a iniciativa do crime ou se um deles dirigia a atuação do maior de idade, porque do comportamento do imputável advém certeiramente a criação de risco ao bem jurídico tutelado.

Isso porque o crime de corrupção de menor é de natureza formal, não havendo necessidade, para a sua caracterização, da prova da efetiva corrupção ou da idoneidade moral da vítima, conforme
v
erbete
s
umular n. 500 do STJ
, segundo o
qual “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.”

Além disso, n
ão se pode olvidar que o revogado art. 1º da Lei n. 2.252/1954, atual art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, tem como objetivo precípuo a proteção do menor; por isso, não pode ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas, prestigiados tanto na Constituição Federal quanto no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos quais se destacam as oportunidades e facilidades para facultar seu desenvolvimento físico, mental, moral, social e, quiçá, espiritual, em condições de liberdade e dignidade.

Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches Cunha, doutrinando sobre o tema asseveram que:

[...]
Uma das fundamentais missões
(finalidades) do Direito Penal, a latere de configurar um sistema de tutela do indivíduo diante das agressões de outros indivíduos ou sobretudo diante da intervenção estatal,
é a de proteger os bens jurídicos mais relevantes da pessoa para possibilitar o desenvolvimento de sua personalidade e sua realização ética, assim como a vida em comunidade. Essa tese (ou premissa) é hoje amplamente majoritária, inclusive no direito pátrio, porque a missão de tutela de bens jurídicos, para além de constituir uma garantia essencial do Direito penal, surge como uma das importantes proposições de um programa político-criminal típico de um Estado constitucional e democrático de Direito, de cariz social e participativo, fundado (...) em valores essenciais (assim, por exemplo, a dignidade humana, liberdade e justiça)
. [...]
(
In
Direito Penal:
introdução e princípios fundamentais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 227-230).
Destacamos

Logo, não há inconstitucionalidade na Súmula 500 do
Superior

T
ribunal de
J
ustiça
, como alegou a defesa. Aliás, sobre isso,
este
Tribunal de Justiça já decidiu que
“Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se admite o controle de constitucionalidade das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, uma vez, que não tem características de atos normativos. Assim, a caracterização do delito de Corrupção de menor, dada a sua natureza formal, reclama tão somente que o adulto esteja acompanhado de um menor durante a prática do ilícito penal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior do adolescente
”.
(N.U 1000966-04.2021.8.11.0009, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 09.08.2023, publicado no DJE 14.08.2023)

Destarte,
considerando

que
as circunstâncias dos
fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal levam à certeza de que os adolescentes
Rodrigo Oliveira Castro Silva e Carlos Eduardo Ferreira Santos
realmente participaram da execução do crime de roubo, ao lado do apelante; bem assim que este tinha ciência da menoridade daqueles,
tor
na-se evidente que
sua
condenação
pelo crime previsto no art.
244-B, da Lei n. 8.069/90 está escorreita, inexistindo motivos para a absolvição almejada
neste recurso
.

Noutro viés, o
apelante
requer o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, pois não há provas de que tenha sido utilizada, já que nada foi apreendido.

A pretensão, igualmente, não pode ser acolhida.

Isso porque n
ão obstante o
apelante
argumente que os artefatos bélicos não foram apreendidos e submetidos à perícia para atestar
a
lesividade
dos artefatos bélicos
, a vítima afirmou com plena certeza
que

ele
e um de seus comparsas utilizaram armas de fogo para ameaçá-la e intimidá-la.

De fato, c
onforme
acima foi
transcrito
,
a vítima afirmou que “
Não é especialista, mas tem certeza
que
era uma arma de fogo preta e os dois da frente estavam armados. Era uma arma de fogo preta...”.
Aliás, nas duas fases processuais, ela confirmou que utilizaram arma
s
de fogo no caso em discussão.

E como é sabido, “
no crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso.”
(Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 771.598/RJ,
relatado pelo
Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19.9.2023,
DJe
de 21.9.2023.)

Comprovado, destarte, o emprego de armas
de fogo
na empreitada criminosa – ainda que não apreendida
s
–, é o que basta para configurar tal majorante, sendo prescindível perícia para aferir potencial lesivo
dos artefatos bélicos
, eis que seu poder de intimidação é suficiente para a majoração da pena.

Aliás, s
obre essa temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, aprovou o Enunciado n. 01, com a seguinte redação:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
.
”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "É dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo,
quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas" (
AgRg
no REsp n. 1.951.022/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 25/2/2022).

2. Uma vez que o Tribunal de origem deduziu fundamentação idônea para aplicar a suscitada majorante, o acolhimento da tese de ausência de provas trazidas pela defesa demandaria, inevitavelmente, o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus.

3. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP).

4. No caso, as instâncias ordinárias decidiram em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, uma vez que fixaram o regime inicial fechado com base em fundamentação idônea - modus operandi e existência de circunstância judicial desfavorável -, apta a justificar o recrudescimento do regime prisional.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 791.701/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24.4.2023,
DJe
de 26.4.2023.)
Destacamos

Noutro viés, o apelante requer a readequação da pena do crime de roubo
, alegando,

p
ara tanto, que “
o magistrado a quo majorou a pena base do delito em 01 (um) ano e 06 (seis) meses – igual a 1/3 da pena mínima – com base nas consequências do crime e no concurso dos agentes, excedendo, portanto, o parâmetro sugerido pelos tribunais superiores, sem qualquer fundamento
”; bem como que
“levando-se em consideração a ausência de agravantes e a incidência de duas atenuantes, quais sejam, a confissão espontânea do Apelante em Juízo e sua minoridade relativa na data dos fatos, o correto seria a atenuação de 1/6 sobre cada atenuante reconhecida pelo Magistrado sentenciante.”

Estas são as razões lançadas pelo prolator da sentença condenatória em relação à dosimetria da pena
do delito de roubo
:

[...]
DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE ROUBO:

No que tange à culpabilidade, deve ser “entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie. Quanto aos antecedentes criminais, não há o que valorar neste ponto, uma vez que se trata de réu primário. Em relação à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la. O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, que deve ser avaliada com enfoque nas “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.
No que tange às circunstâncias do crime, prende-se à análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie
(STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Neste ponto, opta-se por considerar o concurso de agentes, deixando de ponderá-lo como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, na qual será considerado como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo
.
Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No presente caso, vislumbro que o crime praticado causou consequências excessivas à vítima, razão pela qual valoro esta circunstância judicial, tendo em vista que a vítima informou que o acusado subtraiu diversos documentos, dentre eles, os materiais de mais anos de estudo acadêmico e para concurso público, que infelizmente não foram recuperados pela polícia e não se sabe o fim dado, de modo que as consequências frustraram planos da vítima e impossibilitaram, inclusive, que
esta
participasse de certame para o qual se preparava, diante da subtração de seu material de estudo
. Por fim, a vítima não contribuiu para a perpetração do delito. Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstâncias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstâncias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 – 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstância negativa.
Diante disso, tendo em vista que há duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase
de fixação da pena, não se verifica a presença de circunstâncias agravantes.
De outro lado, nota-se que na fase judicial o acusado confessou os fatos detalhadamente e registrava 18 (dezoito)
anos de idade na data dos fatos, de modo que devem ser reconhecidas as circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III “d”, do Código Penal, de modo que fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, considerando que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo para exercício da grave ameaça, está comprovada a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, razão pela qual majoro a pena em 2/3, perfazendo o total de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente na época dos fatos. [...]

Nota-se que foram adotados critérios matemáticos para aumento da pena-base, a partir da consideração negativa das circunstâncias – aqui valorado o concurso de agentes – e das consequências, diante da perda de materiais de estudo e pesquisa pessoais da vítima, que comprometeram seus projetos, extravasando o inerente ao tipo penal.

Registre-se, por oportuno, que, e
m inúmeras ocasiões, em consonância com a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, este
magistrado
já se manifestou desfavoravelmente à adoção de qualquer critério matemático para a dosimetria da pena, visto que não realiza a justiça do caso concreto, não se compadece com a individualização da pena, nem resulta em parâmetros proporcionais aos casos em apreciação.

Ainda
nessa linha de raciocínio
deve ser
ressalta
do, também, que
um antecedente desfavorável e muitos antecedentes desfavoráveis, por exemplo, não podem conduzir a um mesmo aumento matemático de tal aspecto judicial desabonador. O desvalor de cada qual é bem distinto. O mesmo poderia ocorrer no concurso de pessoas, acaso a prática fosse em companhia de outra pessoa, ou de muitas outras pessoas,
verbis

gratia.

No caso
sob apreciação
, a despeito de
se
entender que o critério aritmético é equivocado, a
pena
-
base
estabelecida em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
é adequada à valoração negativa das circunstâncias judiciais,
pois realmente
as circunstâncias e consequências denotam maior censura, ao se ter o concurso de agentes aqui valorado na primeira fase e as consequências mais danosas à vítima.

Ademais,
deve ser ressaltado, que

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, existindo mais de uma causa de aumento, uma delas justifique a majorante e as residuais sejam contempladas na pena-base, desde que não configure
bis in idem
,
tal como se infere do julgado, abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

De sua parte, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal consolidou seu entendimento ao editar oEnunciadon.32, assim grafado:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Na segunda fase, foram reconhecidas as atenuantes
da
menoridade relativa e confissão
do apelante
, que reduziram a pena em 11 (onze) meses,
ou seja, foi aplicada a fração de 1/6 para as duas atenuantes, quando deveria ter sido aplicado 1/6 para cada uma
.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE.
REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA
. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte
propria
, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 23/2/2023.)

Negritamos.

Assim,
faz-se imperioso
a
plicar
a fração de 1/6 para cada atenuante
,
sobretudo porque o magistrado não apresentou fundamentação idônea para afastar o citado entendimento
, reajustando a pena ao patamar mínimo de
4 (quatro) anos
reclusão
, sendo, inclusive, impossível a redução abaixo do mínimo legal
.

Por fim, diante da motivação já exposta, mantém-se a causa de aumento de emprego de arma de fogo na terceira fase, de modo a tornar
a

pena

de 6(seis) anos e 8(oito) meses de reclusão
para o delito de roubo, que, em concurso material com a corrupção de menores
,
alcança
8
(
oito
) anos, 2 (dois) meses e
2
0 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao
recurso
de
Lucas Geovanny Rodrigues Santos Filho
,
apenas para aplicar a fração de 1/6 para cada atenuante
reconhecida
, reajustando a pe
na total em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses e 20 (dez) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024